Tribunal: TJSP
Processo: 1000118-84.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da verificação de erro material no acórdão embargado. Vício não configurado. Caráter infringente do julgado e propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.